Tribunal: TJDFT
Processo: 0737686-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela parte ré visando ao julgamento de improcedência do pedido de danos morais, pois, na primeira instância, o pleito foi acolhido e a parte condenada ao pagamento de R$ 2.000,00, diante da falha no serviço prestado, consistente na interrupção do fornecimento sem justa causa.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. As provas produzidas comprovam a relação contratual alegada pela autora, as interrupções no fornecimento dos serviços, sem justa causa, e cobranças excessivas por parte da ré, inclusive direcionadas aos pais da autora, que não possuem qualquer vínculo com a relação contratual em análise, fatos que evidenciam defeito na prestação do serviço e a reponsabilidade objetiva da ré pela reparação dos danos causados à autora, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O dano moral restou configurado no caso concreto, nos termos reconhecidos na sentença, e o valor fixado na primeira instância (R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, bem como atende às funções reparadora, punitiva e preventiva da condenação.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).